Tribunal: TJDFT
Processo: 0700730-94.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. RAZÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A PENA MÁXIMA E A MÍNIMA. ADEQUAÇÃO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM DATA POSTERIOR AOS FATOS. AFASTAMENTO.

1. Na primeira fase da dosimetria da pena, conquanto não exista uma previsão legal de qual porcentual deve ser aplicado, a jurisprudência entende que a pena deve ser aumentada na razão de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, calculada sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.

2. O reconhecimento da reincidência exige condenação por fato anterior e com trânsito em julgado anterior ao episódio em análise (artigo 63 do Código Penal), observado, ainda, o período depurador de cinco anos previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.